Tribunal: STF
Processo: HC 249920
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA APURAR O POTENCIAL LESIVO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS PARA AFASTAR A EFETIVIDADE DA ARMA DE FOGO ASSENTADA PELA APREENSÃO DOS CARTUCHOS DEFLAGRADOS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.12.2024, por Tatiana da Silveira Reis, advogada, em benefício de Caike Mendes dos Santos, contra decisão pela qual, em 19.11.2024, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 961.281:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de CAIKE MENDES DOS SANTOS, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0116.15.002146-1/001. 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. 



    O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo paciente, em acórdão assim ementado (fl. 25):



    ‘APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA - PRELIMINAR DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA - REJEIÇÃO - ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA - INOCORRÊNCIA - ATIPICIDADE DA CONDUTA (ABOLITIO CRIMINIS TEMPORALIS) - DESCABIMENTO - AUTORIA DELITIVA - PROVAS SUFICIENTES. 



    1. Uma vez que a sentença analisou suficientemente as teses defensivas pertinentes ao caso, inviável se falar em nulidade da peça. 



    2. Atestada pelo laudo pericial a raspagem do número de série do artefato apreendido, tem-se demonstrada a materialidade delitiva para o ilícito em questão, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para qualquer outra modalidade delitual. 



    3. O crime descrito no art.16, §1º, IV, da Lei 10.826/03 é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo dispensável para sua configuração a ocorrência de um resultado naturalístico, bem como a prova pericial do caráter ofensivo do aparato apreendido. 



    4. Embora antes aplicável o instituto da ‘abolitio criminis temporalis’ à conduta de quem possui ou porta arma de fogo com numeração raspada, sua vigência esgotou-se, de acordo com a Súmula nº 513 do Superior Tribunal de Justiça, aos 23 de outubro de 2005 - dia do referendo. 



    5. Tendo sido demonstrado que o artefato apreendido pertencia ao réu, impõe-se a manutenção de sua condenação nos termos da sentença.’



    No presente writ, a defesa sustenta a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa decorrente da ausência de perícia nos cartuchos deflagrados, a fim de demonstrar a sua compatibilidade com a arma apreendida. 



    Sustenta que a comprovação da potencialidade lesiva dos artefatos constitui elemento essencial à tipicidade da conduta imputada ao paciente – o que não ocorreu no caso dos autos. 



    Acrescenta que a falta de perícia técnica que demonstre a funcionalidade do armamento e a efetiva supressão da sua numeração enseja a desclassificação da conduta para as previstas nos arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003. 



    Alega, ainda, a necessidade de aplicação do princípio da insignificância à hipótese em análise, considerando a mínima ofensividade dos cartuchos deflagrados não periciados”.



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Joel Ilan Paciornik afirmou que o tipo penal do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, cuja prática é imputada ao paciente, é de perigo abstrato e independe de comprovação da potencialidade do artefato apreendido. Anota, ainda, que o exame pericial realizado teria constatado a supressão da numeração e que a pretensão de incidência do princípio da insignificância não teria sido examinada em segunda instância, não podendo ser decidida no Superior Tribunal de Justiça.



    2. Na presente ação, a impetrante afirma que, tendo o paciente sido acusado da prática do delito de posse ilegal de arma de fogo, foram apreendidas uma arma de fogo calibre 28 e munições deflagradas. Teria sido constatado que os sinais de identificação da arma estariam ilegíveis, mas não raspados, sem a realização de perícia para a avaliação do seu potencial lesivo, o que evidenciaria a atipicidade da conduta imputada do art. 16 da Lei n. 10.826/2003.



    Ressalta que o “desgaste natural da arma e a ilegibilidade de seus sinais de identificação reforçam a necessidade de um exame pericial detalhado. Sem tal exame, não há como assegurar que a arma apreendida possui as características necessárias para ser considerada uma arma de fogo funcional, conforme os parâmetros estabelecidos pela legislação vigente”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a concessão da medida liminar é imprescindível para assegurar a liberdade do paciente até o julgamento definitivo do Habeas Corpus, garantindo que não seja penalizado sem a devida comprovação da materialidade delitiva. 



    (...) A absolvição do réu Caike Mendes dos Santos, nos termos do art. 386, III, do CPP, do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 961.281.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar constar da denúncia:



    “(...) no dia 27 de maio de 2015, por volta das 17h35, na Rua Nego Machado, nº168, São José II, Campo do Meio, na Comarca de Campos Gerais/MG, o acusado tinha em depósito uma arma de fogo de uso permitido, calibre 28, com numeração raspada, além de doze cartuchos deflagrados, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.



    5. Em 5.11.2019, o juízo da comarca de Campos Gerais/MG condenou o paciente pela prática do delito tipificado no inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei 10.826/03 à pena de três anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e dez dias-multa, sendo concedido o direito de responder ao processo em liberdade. Foi afirmada a tipicidade da conduta imputada ao paciente, consideradas as provas produzidas nos autos na origem:



    “(...) A materialidade resta claramente demonstrada, conforme auto de apreensão de fl. 17, laudo pericial de fl. 11 e boletim de ocorrência de fls. 15/16.



    A eficiência da arma deve ficar comprovada. No entanto, pode ser comprovada por outros meios que não seja necessariamente a perícia.



    Assim, ante a presença de cartuchos deflagrados do mesmo calibre da arma apreendida, resta evidente que a arma funcionava, pois caso não funcionasse os cartuchos não teriam sido deflagrados”.



    6. A defesa interpôs o recurso de Apelação Criminal n. 1.0116.15.002146-1/001, desprovido pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 15.6.2022, que manteve a sentença condenatória, ressaltando estar demonstrada a tipicidade da conduta atribuída ao paciente:



    “(...) Suscitou a defesa a nulidade da sentença, sob o argumento de que seu pedido absolutório fundado na ausência de materialidade, ante a não submissão de todos os objetos a exame pericial, não foi analisado. 



    Conforme se extrai, foram apreendidos, além da arma de fogo, doze cartuchos deflagrados. 



    A irresignação defensiva diz respeito a eles, pois não foram submetidos à perícia. 



    Não vejo como acolher. 



    Isso, porque é racional pensar que em razão da apreensão de doze cartuchos já deflagrados não haveria motivos para que fossem submetidos à perícia. 



    Por meio do extenso arrazoado defensivo não ficou claro qual teria sido o suposto prejuízo da defesa em razão da não submissão de tais artefatos ao exame pericial, vez que, de plano, constatado pela própria polícia que se tratavam de munições já deflagradas, portanto, incapazes que caracterizar qualquer infração penal. 



    Há que se ter em mente que a imputação constante da proemial acusatória diz respeito ao crime de ter em depósito arma de fogo com numeração raspada, daí porque a capitulação no artigo 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03. 



    Assim, confirmada na sentença a materialidade do citado crime, não vejo qualquer vício capaz de ensejar a nulificação do ato sentencial. 



    Portanto, rejeito a prefacial erigida”.



    7. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 961.281 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “(...) Como relatado, a controvérsia apresentada no mandamus consiste em definir a imprescindibilidade de perícia técnica em armas e munições apreendidas, para fins de tipificação de delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003.



    (...) verifica-se que a Corte estadual manteve a tipicidade da conduta sob o fundamento de que o tipo penal previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 constitui delito de perigo abstrato, razão pela qual a subsunção da conduta à norma penal incriminadora independe da comprovação da potencialidade lesiva do artefato apreendido, por meio de perícia técnica. 



    Esta orientação encontra-se em harmonia com a jurisprudência de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça – STJ, segundo a qual ‘o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato. É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, pois é suficiente o simples porte do armamento, ainda que sem munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do delito’ (AgRg no AREsp n. 2.411.534/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024).



    (...) No que concerne à efetiva existência de supressão da numeração da arma apreendida – para fins de eventual desclassificação da conduta – o TJ/MG foi claro ao afirmar que ‘o exame mais aprofundado realizado por perito devidamente habilitado, constatou a supressão da numeração, ante a apresentação de relevo de superfície raspada’. 



    Dessa forma, eventual desconstituição das conclusões alcançadas pelas instâncias de origem demandaria aprofundado reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável na estreita via do habeas corpus (AgRg no HC n. 915.171/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024)”.



    8. Razão jurídica não assiste à impetrante. A tipicidade da conduta atribuída ao paciente foi mantida nas instâncias antecedentes por se tratar o delito imputado, previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, de crime formal, “razão pela qual a subsunção da conduta à norma penal incriminadora independe da comprovação da potencialidade lesiva do artefato apreendido, por meio de perícia técnica”. Ademais, foi ressaltado ter sido realizado exame na arma de fogo apreendida, que constatou a supressão da numeração, e que o seu potencial lesivo foi comprovado pela apreensão de cartuchos deflagrados no mesmo contexto fático. Portanto, o exame pericial para a demonstração do potencial lesivo é dispensável. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 12 DA LEI Nº 10.826/2003. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) É despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, porquanto a posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição é crime de perigo abstrato. Precedentes: HC 225.946-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2023; RHC 202.161-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/7/2021; HC 148.801-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/8/2018. 4. In casu, o paciente foi condenado às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/206, e de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. (...) Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 242.417-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 20.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003). PEDIDO DE ABOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ARMA. CORRETA SUBSUNÇÃO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO DE OFÍCIO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, firme no sentido de que: ‘[o]s tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta’ (RHC 158.087 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15/10/2018). Outros julgados do STF no mesmo sentido. (...) Agravo regimental improvido” (RHC n. 240.210-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 24.5.2024).



    9. Ademais, acolher a pretensão apresentada na inicial demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem para desconstituir a premissa fática assentada nas instâncias antecedentes no sentido da comprovação do potencial lesivo da arma em razão dos cartuchos deflagrados, ao que não se presta o habeas corpus. 



    Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora